Tribunal: TJSP
Processo: 0015133-82.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Duplicata
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
1. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Campinas. 2. CÂMARA SUSCITAda QUE reconsidera e ATRIBUI COMPETÊNCIA A ÓRGÃO DIVERSO DAquele QUE suscitou o conflito. CONFLITO NEGATIVO NÃO CONFIGURADO. 4. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.